Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022314-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.662.126/0004-98 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para declarar a ilegalidade de
alguns dos
créditos tributários
executados
. O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10%
sobre o valor do proveito econômico obtido
.

2. A parte agravante
pugn
a

(i)
preliminarmente,
pelo sobrestamento

d
os autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF;
(
ii
)
no mérito,

pela
reforma da decisão quanto a fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa

e,
(
iii
)
subsidiariamente, pela
redução dos honorários
pela metade
, com base no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A
fastada a questão preliminar, o cerne da controvérsia cinge-se

em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, considerando que houve o reconhecimento do pedido pelo ente público, com o cancelamento administrativo da
s
Certid
ões
de Dívida Ativa após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça e do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, quando ocorre a extinção da execução fiscal por reconhecimento do pedido após a defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios
, em atenção ao princípio da causalidade
.

5. No entanto, o art. 90, §4º, do CPC prevê a redução dos honorários à metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, o que se aplica ao caso em razão do cancelamento da
s

CDA
’s
exequendas
após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na origem, com base no art. 90, §4º, do CPC
e para, de ofício, fixar os honorários n
os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, conforme pre
visto no art. 85, § 3º, do CPC
.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a redução dos honorários advocatícios à metade quando o ente público reconhece a procedência do pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, §4º
; art.
85, § 3º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17.06.2019; TJMT, N.U. 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa.
Hel
e
na
Ma
r
ia Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão
proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da execução fiscal n. 1035483-90.2020.8.11.0002 ajuizada contra
TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravada, anulando os créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS por Estimativa, determinando o prosseguimento das execuções referentes aos demais créditos
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor dos créditos anulados
.

A parte a
gravante
sustenta,
preliminarmente
,
a necessidade
de sobrestamento dos autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF e,
no mérito, a necessidade de
reforma da decisão quanto à
fixação
dos honorários,
pa
ra que
se
dê
por apreciação equitativa, tendo em vista o valor exorbitante do proveito
econômico obtido.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão, com a consequente aplicação

do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, considerando o
acolhimento
das razões apresentadas
na
exceção de

pr
é
-executividade,
tendo diligenciado o cancelamento administrativo das

CDA’
s
impugnadas
.

Instada, a parte a
gravada
apresentou contrarrazões no Id.
238909174
, pugnando pelo não provimento do
recurso
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O
– PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS
–
AFETAÇÃO TEMA 1.255 STF

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1035483-90.2020.8.11.0002 ajuizada contra
TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravada, anulando os créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS por Estimativa, determinando o prosseguimento das execuções referentes aos demais créditos.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos anulados
.

Em síntese, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento dos autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF.

Pois bem.

De fato, como bem apontado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, que trata do Tema 1.255.

A questão a ser decidida naquele recurso é justamente a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), nos casos em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda sejam considerados elevados.

Todavia, é importante destacar que, até o presente momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há qualquer ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8º, do CPC não permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Cito, como exemplo, o recente julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

[sem destaque no
original
]

Portanto, não vejo razões para suspender o presente feito ou outros que envolvam honorários advocatícios, pois o entendimento fixado pelo
c.
STJ continua vigente e deve ser observado até que ocorra eventual modificação pelo STF
, razão pela qual rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1035483-90.2020.8.11.0002 ajuizada contra
TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravada, anulando os créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS por Estimativa, determinando o prosseguimento das execuções referentes aos demais créditos.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos anulados.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou aexecução fiscal n.
1035483-90.2020.8.11.0002
, visando o recebimento do
s
crédito
s
inscrito
s
na
s

CDA
’s
n.
2020499817, 2017201583, 2017509639, 2018772235, 20181006117, 20181168782
.

A parte executada, ora
a
gravada
, opôs exceção de
pré
-executividade pugnando pelo cancelamento da
s

CDA
’
s

exequendas
e, consequentemente, da ação de execução fiscal, ante a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa
, bem como da TACIN
.

Intimado para se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte
a
gravante

não se
opôs
aos pontos alçados na defesa da executada
e informou o cancelamento administrativo
das
CDA’s
atinentes aos créditos inconstitucionais
.

Ato contínuo
, o
d.
Juízo
a quo
extinguiu
parcialmente
o feito e, consequentemente, condenou o exequente, ora a
grav
ante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id.
143524932
):

“[...]

Merece reparo a CDA no que tange a cobrança de Falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada seja por Operação ou complementar, os quais não são devidos, pois se vislumbra a sua ilegalidade.

Deste modo, defiro o pleito de anulação das execuções referente a TACIN e ICMS POR ESTIMATIVA, restando devida, as demais execuções anexadas no petitório inicial.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de
pré
-executividade, de modo que anulo somente os créditos tributários de TACIN e ICMS POR ESTIMATIVA, na forma do art. 924, III, do CPC
.

Quanto as demais execuções, determino o regular prosseguimento, intima-se as partes para manifestar a despeito.

A Fazenda Pública é isenta de custas (Lei estadual n. 7.603/01, art. 3º, I), salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Condeno o
excepto
a honorários de 10% do valor dos créditos anulados
.

[...]
”.

[sem destaque no original].

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs
o
presente
recurso de agravo de instrumento

apontando a necessidade de reforma
da decisão quanto à fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa, tendo em vista o valor exorbitante do proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão, com a consequente aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil,
considerando o reconhecimento das razões apresentadas
na
exceção de

pr
é
-executividade, com o consequente cancelamento do
s
título
s
exequendo
s
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Não há dúvida, portanto, que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o Ente Público
a
gravante
somente peticionou informando o cancelamento da
s

CDA
’s
, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal
,
após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade.

E, embora
a
impossibilidade de acolh
er
o pedido principal, como já superado na questão preliminar suscitada,
deve
ser acolhido o pedido subsidiário para aplicação, no presente caso,

do que
preceitua o art. 90, §4º, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente/a
gravante
reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da
s

CDA
’s
impugnadas
. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(TJ-MT 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa.
HEL
E
NA
MA
R
IA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(
TJ-MT
1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)
[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados pelo
Magistrado
, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da
s

CDA
’s
impugnadas
.

Por fim, v
erifico matéria de ordem pública capaz de ser reconhecida de ofício, qual seja,
a necessidade de aplicação da regra contida no art. 85,
§ 3º
,
do CPC
que prevê as faixas de escalonamentos a serem aplicadas para fins de
cálculo
dos honorários:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”
.

No caso, tenho que por ser causa de baixa complexidade
e
por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de
instrumento

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente
para reforma
r
a decisão agravada
quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados
,
devendo-se observar os limites
mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito
econômico
obtido
, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024